Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS SAMUEL DA SILVA GUEDES em face à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Na origem, o agravante ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor do agravado. Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial, extinguiu o processo sem apreciação do mérito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e o condenou ao pagamento de custas processuais (ID. 64595770). MARCOS interpôs apelação (ID. 64595772).Postulou novamente a concessão da gratuidade de justiça ao impugnar o seu indeferimento na sentença termos do artigo 101, §1o do CPC. A decisão que denegou o benefício violaria os princípios da ampla defesa, contraditório, duração razoável do processo e acesso à justiça. Postulou apenas concessão da justiça gratuita. Deixou de recolher o preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID. 64595777). Intimado a comprovar a gratuidade de justiça, o requerente apenas postulou a dilação de prazo (ID. 65584188). O pedido de gratuidade foi indeferido monocraticamente (ID. 65709389). O recorrente interpôs agravo interno. Sustentou novamente não possuir capacidade para arcar com as custas e que o indeferimento da gratuidade e da petição violariam os princípios processuais. Pleiteou novamente a gratuidade de justiça. Contrarrazões ao agravo interno (ID. 67619977). É o relatório. Decido. Conforme o relatório, a apelação apenas devolveu a matéria da gratuidade de justiça. Desse modo, a decisão sobre o benefício deve ser acordada pelo colegiado, porque a justiça gratuita é única matéria posta a julgamento no recurso. A decisão monocrática prévia sobre a matéria seria possível se existissem outras matérias a serem julgadas como determina o artigo 101, §§ 1o e 2o do CPC. Assim, deve haver retratação da decisão de ID. 65709389, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão de ID. 65709389 para dar seguimento ao julgamento da gratuidade no recurso de apelação e perante a Turma. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para apreciação da apelação. Brasília/DF, 05 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105